Tribunal: TCU
Processo: 017.609/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900232025, modalidade Pregão e Uasg 160428 (Objeto: Contratação de serviço de manutenção e conservação de Gabinete Odontológico em proveito do 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado e Organizações Militares participantes.)

Inteiro teor:
Acórdão 3018/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Conect Serviço Técnico Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90023/2025, sob a responsabilidade do 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado, o qual tem por objeto a contratação de serviços de manutenção e conservação de gabinete odontológico; Considerando que a representante apontou, em suma, a ocorrência de irregularidades relacionadas à não reabertura do prazo para envio de propostas após alterações no Termo de Referência, em afronta ao art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021, e ao art. 18 da IN Seges/ME 73/2022, o que teria comprometido os princípios da isonomia, competitividade e publicidade; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia e diligências para apurar as alegações da representante; Considerando que a unidade jurisdicionada confirmou que as alterações no Termo de Referência, realizadas em 27/8/2025, foram publicadas no sistema Compras.gov e que a sessão pública foi prorrogada para 2/9/2025, mas o prazo para apresentação de propostas permaneceu com encerramento em 29/8/2025, às 9h, sem reabertura ou prorrogação, evidenciando descumprimento ao art. 55, §1o, da Lei 14.133/2021; Considerando que, apesar da falha procedimental, o certame contou com a participação de quatro empresas, todas habilitadas, e resultou na seleção de proposta vencedora no valor de R$ 8.963,97, inferior em 10,41% do valor estimado de R$ 10.005,00; Considerando que a anulação do certame seria desproporcional, dado o baixo valor do contrato, a ausência de prejuízo comprovado à competitividade e a necessidade de continuidade do serviço essencial, que atende cerca de 1.650 pessoas, incluindo militares e seus dependentes; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; Considerando que o pedido formulado pela representante para ingressar nos autos como parte não reúne os requisitos necessários para deferimento (demonstração de razão legítima para intervir no processo ou possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-28, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90023/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1.) retificação do edital, alterando a documentação necessária para habilitação no certame e, por consequência, a formulação de proposta, sem reabertura dos prazos para entrega de propostas, em afronta ao previsto no art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021, o que impossibilitou a apresentação de propostas até a data da sessão de abertura do certame, em violação ao art. 18 da IN - Seges/ME 73/2022; d) indeferir o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; e) informar a prolação do Acórdão ao 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado e à representante; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.609/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado (09.566.499/0001-73); Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão: 2o Regimento de Cavalaria Mecanizado. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Conect Serviço Técnico Ltda. (CNPJ: 29.803.191/0001-01). 1.7. Representação legal: Sandra Soares Nunes Siqueira, representando Conect Serviço Técnico Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.